Tribunal: CARF
Processo: 10980.006298/2005-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006298/2005-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.276 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
PAULO EVANDO CAMARGO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEDUÇÃO.
São dedutíveis as contribuições, devidamente comprovadas, às entidades de
previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte
e sejam destinadas a custear benefícios complementares aos da Previdência
Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o
restabelecimento da dedução R$ 10.000,00, a título de contribuição à previdência privada/FAPI.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-22.036,
exarado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR,
fl. 31 a 54.
O contencioso administrativo tem origem no Auto de Infração de fls. 07 a 11, pela
qual a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, a declaração de rendimentos
apresentada para o exercício de 2003, concluiu pela necessidade de correção, para menor, do
rendimento total declarado e constatou as seguintes infrações à legislação tributária:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006298/2005-41
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006298/2005-41

- Dedução Indevida de IRRF- O valor declarado de R$ 30.986,66 foi alterado para
R$ 29.593,22;
- Dedução indevida a título de Previdência Privada e FAPI – o valor declarado de
R$ 10.200,00 foi glosado por falta de apresentação da documentação comprobatória.
Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 2, em que se
limitou a manifestar seu descontentamento em relação à glosa da dedução da Previdência
Privada, apresentando a respectiva documentação.
Submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a
impugnação foi considerada improcedente, em razão das conclusões que estão sintetizadas nos
excertos abaixo:

Com sua impugnação, o Contribuinte junta aos autos os documentos de
fls. 08 a 11, quais sejam, cópias não autenticadas do Informe de
Rendimentos Financeiros referente ao ano-calendário de 2002, fornecido
pelo Banco Itaú S/A, do Extrato de Plano de Previdência, do Certificado
de Participante e da Proposta de Inscrição, fornecidos por Itaú
Previdência e Seguros S/A, requerendo sejam esses considerados para
comprovação da dedução declarada.
9. Todavia, meras cópias não autenticadas mediante conferência com
o original, seja por servidor ou em cartório, são destituídas de valor
probatório. Grifos do original.

Ciente do Acórdão da DRJ, em 20 de maio de 2009, fl. 37, ainda inconformado, o
contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 38, em que informa a
reapresentação da documentação comprobatória com a autenticação exigida pela decisão
recorrida.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Inicialmente, ressalte-se que o presente voto está restrito às matérias sobre as
quais se instaurou o litígio administrativo pela impugnação, operando-se a definitividade do
lançamento na esfera administrativa de tudo o que não foi expressamente impugnado pelo
autuado.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006298/2005-41

A celeuma fiscal presente nos autos não merece maiores considerações, já que a
decisão recorrida limita-se a recusar a documentação comprobatória exclusivamente em razão da
ausência de autenticação, pendência que se encontra superada com a apresentação dos
documentos de fl. 39 e ss.
Não obstante, a análise dos documentos apresentados pela defesa, em particular os
de fls. 39/40, evidencia que o aporte em Plano Gerador de Benefício Livre no período alcança o
montante de R$ 10.000,00, pouco menor que o valor declarado e glosado a este título, de R$
10.200,00.
Neste sentido, considerando os termos dos artigo 8o da Lei 9.250/95, bem assim
do art. 11 da Lei 9.532/97, há de se restabelecer, em parte, da dedução glosada.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, dou provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo
devido com o restabelecimento da dedução R$ 10.000,00, a título de contribuição à previdência
privada/FAPI.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital